Tribunal: TJMT
Processo: 1068635-59.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1068635-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES - CPF: 177.257.391-49 (RECORRIDO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), ANDRE YONEZAWA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 050.823.621-51 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1068635-59.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1068635-59.2025.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargada:
Marize Bueno de Souza Soares
.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE PARCELA QUE SUPERA O TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 40, § 18, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 2º, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO § 5º DO MESMO DISPOSITIVO. INEXISTÊNCIA DE DÉFICIT ATUARIAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO SOBRE REGIME DE MOLÉSTIA GRAVE. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS EXPRESSAMENTE DEFINIDOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ente público estadual e respectiva fundação previdenciária contra acórdão que deu provimento a recurso inominado para declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade dos proventos de servidora inativa, determinando a incidência apenas sobre a parcela que supera o teto do Regime Geral de Previdência Social e condenando os demandados à restituição das diferenças descontadas indevidamente desde junho de 2020, com definição dos critérios de atualização monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação do § 5º do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004 em razão de alegado déficit atuarial do regime próprio; (ii) estabelecer se houve contradição quanto à distinção entre o regime aplicável a servidores inativos portadores ou não de moléstia grave; (iii) verificar a existência de contradição nos critérios de atualização monetária e juros fixados no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado aplicou corretamente o artigo 40, § 18, da Constituição Federal e o artigo 2º, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, estabelecendo a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre a parcela dos proventos que supera o teto do Regime Geral de Previdência Social.

5.

A não aplicação do § 5º do artigo 2º da Lei Complementar Estadual n.º 202/2004 não configura omissão, pois não houve comprovação de déficit atuarial apto a justificar regime diferenciado de incidência.

6.

Não há contradição quanto à alegada aplicação de regime jurídico próprio de portadores de moléstia grave, uma vez que o acórdão embargado adotou a regra geral aplicável a todos os servidores inativos.

7.

Os critérios de atualização monetária e juros foram expressamente definidos no acórdão, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde cada desconto indevido, juros da caderneta de poupança a partir do trânsito em julgado e aplicação exclusiva da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) a partir de dezembro de 2021, conforme a Emenda Constitucional n.º 113/2021.

8.

A alegação de contradição quanto à aplicação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) não procede, pois o índice substitui cumulativamente correção monetária e juros de mora após sua incidência, sem antecipação do termo inicial dos juros.

9.

A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via integrativa eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A incidência da contribuição previdenciária de servidor público inativo limita-se à parcela que supera o teto do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do artigo 40, § 18, da Constituição Federal e do artigo 2º, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004.

2.

A aplicação do § 5º do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004 depende da comprovação de déficit atuarial do regime próprio de previdência social.

3.

Não configuram omissão ou contradição embargos de declaração que pretendem rediscutir critérios de atualização monetária e juros expressamente definidos no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 40, § 18; Lei Complementar Estadual nº 202/2004, artigo 2º, inciso II e § 5º; Código de Processo Civil, artigo 1.022; Lei nº 9.494/1997, artigo 1º-F; Emenda Constitucional nº 113/2021, artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1068635-59.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1068635-59.2025.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargada:
Marize Bueno de Souza Soares
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
do Estado de Mato Grosso e de Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Ação:
Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id. 346235358):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar o direito da parte autora à isenção do imposto de renda para o cargo de professora desde a início da aposentadoria e CONDENAR os requeridos a restituírem os valores descontados a título de Imposto de Renda no período de 15/04/2025 até a data da efetiva implementação administrativa para o cargo de professora, bem como a restituir os valores descontados a título de imposto de renda no período de 01/2022 até a data da efetiva implementação administrativa para o cargo de analista administrativo.

Acórdão
(Id. 355776863): por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelos ora embargantes.

Embargos de Declaração
(Id. 356665865): os embargantes alegam omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora, sustentando que, por se tratar de repetição de indébito tributário, os juros moratórios somente podem incidir a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do STJ. Argumentam que a Taxa SELIC possui natureza híbrida (correção monetária e juros) e que sua aplicação antes do trânsito em julgado implicaria incidência indevida de juros em período vedado pela legislação. Defendem que, até o trânsito em julgado, deve incidir apenas o IPCA-E como correção monetária.

Contrarrazões
(Id. 358281888): requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1068635-59.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1068635-59.2025.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargada:
Marize Bueno de Souza Soares
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Mato Grosso Previdência-MTPREV contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo sentença que reconheceu o direito da parte autora à isenção de imposto de renda em razão de moléstia grave.

Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora, sustentando que, por se tratar de repetição de indébito tributário, os juros moratórios somente podem incidir a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do STJ.

Argumentam, também, que a Taxa SELIC possui natureza híbrida (correção monetária e juros) e que sua aplicação antes do trânsito em julgado implicaria incidência indevida de juros em período vedado pela legislação. Defendem que, até o trânsito em julgado, deve incidir apenas o IPCA-E como correção monetária.

Inicialmente, registro que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

No caso em análise, não há omissão a ser sanada.

O acórdão embargado tratou especificamente da questão dos consectários legais, analisando a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios. A fundamentação foi clara ao estabelecer que, para débitos da Fazenda Pública posteriores à vigência da Emenda Constitucional n.º 113/2021, aplica-se a Taxa SELIC como índice único.

A questão do termo inicial dos juros de mora não foi omitida, mas sim decidida de forma contrária aos interesses dos embargantes. O acórdão adotou expressamente o entendimento de que a Taxa SELIC incide desde o vencimento de cada parcela, em conformidade com a sistemática estabelecida pela EC 113/2021.

A Emenda Constitucional n.º 113/2021 estabeleceu regime específico para os débitos da Fazenda Pública, determinando a aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização. Esse regime se aplica integralmente aos casos em que os valores são devidos após sua vigência, como ocorre no presente caso.

A Taxa SELIC, embora possua natureza híbrida, foi expressamente escolhida pelo legislador constitucional como índice único para atualização dos débitos fazendários. Não cabe ao julgador fragmentar sua aplicação, separando correção monetária de juros, sob pena de contrariar a norma constitucional.

A pretensão dos embargantes de aplicar o IPCA-E até o trânsito em julgado e a Taxa SELIC apenas após essa data não encontra amparo na sistemática estabelecida pela EC 113/2021, que determinou a aplicação da SELIC como índice único.

Portanto, não há omissão no acórdão embargado. A questão foi decidida de forma fundamentada, apenas em sentido contrário ao pretendido pelos embargantes. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso ordinário para rediscutir matéria já apreciada.

Por essas razões,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo o acórdão embargado em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, ressaltando que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026